Tribunal: STF
Processo: ARE 1413839
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



 1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:  



    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – RUXOLITINIBE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106-STJ. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. 



    1. É certo que o indivíduo tem o direito público subjetivo de receber do Estado o atendimento em saúde, mas, como o acesso a esse direito deve ser garantido de forma universal e igualitária, interferências indevidas na organização orçamentária do Poder Público pode comprometer a distribuição equânime dos recursos e, por via reflexa, a efetividade do próprio direito à saúde. 



    2. Para racionalizar essa questão, o Superior Tribunal de Justiça, nos EDCL no REsp 1.657.156, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), definiu os critérios para obrigar o Poder Público a custear o tratamento não padronizado: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 



    3. O quadro probatório revelou que ainda há medicamentos padronizados que atendem eficazmente ao tratamento da paciente, o que impõe reconhecer a ausência de subsunção do caso aos critérios pelo STJ e, por via reflexa, a inexistência do dever do Estado de prestar a medicação postulada. 



    4. Recurso conhecido e não provido.”(e-doc. 5, p. 2; grifos nossos).   



 2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega a violação ao art. 196 da Constituição da República. Sustenta a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. Afirma que há relatório médico que atesta que “os medicamentos similares apenas retardam a progressão da doença, podendo culminar no comprometimento significativo da qualidade de vida do paciente.” Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 7).



 É o relatório.    



Análise   



    3. De início, e conforme assentado na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 9), observa-se que o art. 196 da CRFB, indicado como violado não foi objeto de prequestionamento. Não constou como fundamento de decidir e não foram opostos embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 7). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    4.  Ademais, verifica-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos.



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.”  



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e da Segunda Turma do Pretório Excelso:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Laudo médico que informa tratamento mais eficaz. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.155.501-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 19/11/2018, p. 11/12/2018; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.204.676-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 25/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPENSADO PELA REDE PÚBLICA E SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INDICÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos no julgamento do recurso extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.287.156-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.”



    (ARE nº 1.314.625-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022; grifos acrescidos).



     7. Ainda com o mesmo entendimento sobre questão idêntica à do presente processo, destaco as seguintes decisões monocráticas do Supremo: RE nº 1.365.588/RS, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 21/02/2022, p. 23/02/2022; RE nº 1.360.024/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/03/2022, p. 31/03/2022; ARE nº 1.385.867/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 13/06/2022, p. 22/06/2022; RE nº 1.391.022/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; e ARE nº 1.332.555/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2022, p. 24/08/2022.



    8. Em conclusão, verifica-se que, para aferir entendimento divergente daquele prolatado no acórdão, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



Dispositivo  



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 7 e e-doc. 5, p. 14), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator